Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que ataca os fundamentos do julgado, ainda que parcialmente reproduza os fundamentos da réplica.

2. Não há se falar em inépcia da petição inicial que atende aos requisitos do artigo 330, § 1°, do Código de Processo Civil.

3. Respectivamente, nos termos do enunciado n.° 297 e 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Na forma do artigo 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes.

6. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos.

7. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.

8. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação.

9. Preliminares rejeitadas.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.